Tribunal: TCU
Processo: 010.495/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5751/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo município de São Lourenço da Mata/PE a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato de Repasse 847674/2017 (Siafi 847674), firmado entre o referido município e o Ministério do Turismo (MTur), que tinha como objeto a realização de recapeamento asfáltico de diversas ruas da cidade e revitalização de duas praças. Considerando que o representante solicitou a instauração de tomada de contas especial em razão do não encaminhamento da documentação original do termo do contrato assinado pelo então prefeito interino Sr. José Gabriel da Fonseca Neto à Caixa Econômica Federal, o que impediu a transferência de recursos ao município e o início da execução do objeto contratado (peça 1, p. 2); Considerando que, conforme documentação da Caixa Econômica Federal acostada na peça 4, a não apresentação do contrato de repasse original assinado levaria ao seu cancelamento, trazendo prejuízo ao ente municipal e a consequente não consecução do objeto contratado; Considerando que a unidade técnica considerou que a representação não apresenta suficientes indícios de irregularidades ou ilegalidades para o prosseguimento dos autos (peça 10, p.1) e, por esse motivo, não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2019; Considerando que, de acordo com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), as irregularidades apontadas pelo representante foram sanadas em 30/10/2019, estando o Contrato de Repasse 847674/2017 vigente até 29/11/2020, constatando-se, por meio de consulta à Plataforma Mais Brasil, que a cópia assinada do contrato de repasse está devidamente anexada no modulo de consulta de convênios, estando o mesmo em situação de "em execução" (peça 7); Considerando que não se vislumbram quaisquer irregularidades quanto à má execução de recursos públicos federais, haja vista que não foram liberados quaisquer recursos para o ente municipal até o momento (peças 8 e 9); Considerando que em razão do exposto, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, não deve ser conhecida, devendo ser arquivada após comunicação da decisão ao representante, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, em: não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade, uma vez que não apresentou indícios suficientes de irregularidades previstos no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2019; encaminhar cópia desta deliberação ao representante, acompanhado da instrução à peça 10; e arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.495/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (OAB/PE 21802)